Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718230-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL VERAS PEREIRA GARRAS AGRAVADO: ENGPROJECT CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Raquel Veras Pereira Garras pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou a competência em favor de um dos Juízos Cíveis da comarca de Santo Antônio do Descoberto - GO. Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, aduz que o magistrado a quo declinou de ofício a competência para processar e julgar a ação em seu domicílio de residência, apesar de haver renúncia expressa ao foro privilegiado do consumidor. Alega que o Código de Defesa do Consumidor é claro quanto à possibilidade de o consumidor escolher o foro a fim de facilitar a defesa de seus direitos. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge da remessa dos autos à Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO. Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a competência do foro de Samambaia para o processamento da demanda. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, incumbe esclarecer que referido benefício está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. No caso, a agravante instruiu os autos com recibo de salário, o qual comprova que sua renda mensal perfaz o montante de R$ 1.692,26 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), renda inferior a cinco (5) salários-mínimos, valor estabelecido como teto para a presunção da situação de vulnerabilidade econômica pela Defensoria Pública. Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge da remessa dos autos para um dos Juízos Cíveis da comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO. Quanto à probabilidade do direito, parece assistir razão à agravante, uma vez que o CDC, em seu art. 101, inciso I, confere ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência (Acórdãos 1365829, 1970445, 1888957). Portanto, ao que parece, o magistrado a quo não poderia ter realizado o controle ex officio da competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator